Tribunal: STJ
Processo: 5192628-81.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916897 - RS(2025/0138439-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS RIBEIRO
ADVOGADO
: EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - RN000812
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
. FALTA
SÚMULA No 211/STJ
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO.
.
SÚMULA No 283/STF
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Não há incompatibilidade em se afastar a violação do
do CPC
art. 1.022
e, ao mesmo tempo, reconhecer a falta de prequestionamento quanto ao
conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos como violados, se
devidamente decidida a causa com outros fundamentos. Aplicação da
.
Súmula no 211/STJ
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal.
.
Súmula no 283/STF
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d1a85b7a-3b47-4550-ae62-90b846497d3e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916897 - RS(2025/0138439-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS RIBEIRO
ADVOGADO
: EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - RN000812
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
FALTA
SÚMULA No 211/STJ.
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Não há incompatibilidade em se afastar a violação do
do CPC
art. 1.022
e, ao mesmo tempo, reconhecer a falta de prequestionamento quanto ao
conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos como violados, se
devidamente decidida a causa com outros fundamentos. Aplicação da
Súmula no 211/STJ.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSÉ CARLOS RIBEIRO contra a decisão
que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, impugna o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. DESCABIMENTO.
POSSE CONSOLIDADA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PURGA DA MORA. INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO.
IMUTABILIDADE DA DECISÃO POR FORÇA DA COISA JULGADA. DECISÃO
RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO." (e-STJ
fl. 68)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 90-92).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação do art. 1.022, II,
do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55506179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:57
Código de Controle do Documento: 6cabb31a-0ebf-4aac-aade-6a0fed903c91

Defende ser omisso o julgamento quanto à mutabilidade da coisa julgada e
que teria purgado a mora.
Aduz que foram violados os arts. 502, 505, I e 805, todos do CPC, bem
como o
o,
, do Decreto-
argumentando que a coisa julgada
art. 2 caput
Lei no 911/1969,
merece ser mudada, diante da procedência da ação revisional, sendo certo ainda que
teria purgado a mora.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 130-144.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Colhe-se do acórdão recorrido:

"Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, pretende que
seja reconhecido que houve a quitação do contrato em razão dos valores
pagos (R$ 7.280,23 e R$ 7.538,60), bem como que seja determinada a
devolução do bem apreendido.
Pois bem.
Exame dos autos revela que foram ajuizadas duas ações, uma de
busca e apreensão e outra de revisão do contrato firmado entre as partes.
Quanto à busca e apreensão, a sentença foi de procedência dos pedidos
autorais, 'para tornar definitiva a liminar antes referida, consolidando a
posse e a propriedade do veículo descrito na petição inicial em nome da
parte autora'. Foi interposto recurso de apelação, o qual foi desprovido,
conforme ementa que segue (50117907120238210019):
(...)
E na fundamentação do supracitado julgado, acerca dos valores
pagos, ficou consignado que, consoante entendimento do egrégio Superior
Tribunal de Justiça (Recurso Especial n°
), a purga da mora
1.418.593/MS
deve ocorrer no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, pelo
valor integral da dívida indicada na inicial, o que não foi observado pelo
recorrente, já que o primeiro pagamento, dentro do prazo, foi em valor
inferior ao indicado na inicial (evento 34, COMP3); e o segundo, efetivado no
intuito de complementar o primeiro, foi realizado fora do momento adequado
(evento 34, COMP2).
Verifica-se, portanto, quanto aos valores pagos, que ocorreu a
preclusão, porquanto há coisa julgada em relação ao reconhecimento de que
não houve a purga da mora. Como visto, esta Corte, ao desprover o recurso
do réu, manteve a sentença que consolidou a posse do veículo em favor da
instituição financeira.
Em relação à alegação de que o recorrente é 'credor' do banco, sob
o argumento de que a sentença da ação revisional reconheceu a abusividade
dos juros remuneratórios e determinou a limitação destes, tenho que também
não merece prosperar.
(...)
Da referida sentença, foi interposto recurso de apelação pelo
banco, o qual foi desprovido pela Desembargadora Miriam Andrea da Graça
Tondo Fernandes, no âmbito da 14a Câmara Cível. Ou seja, em que pese a
determinação de limitação dos juros remuneratórios, a mora do recorrente foi
mantida hígida. O autor não apresentou recurso. Operou-se o trânsito em
julgado em 26/04/2024.
Inviável, por ora, reconhecer o recorrente como 'credor' de valores
ou que houve a quitação do contrato, tendo em vista que não há como
identificar o montante devido por uma ou por outra parte sem que ocorra a
adequada apuração de valores.
Por todo o exposto, não há falar em determinação de devolução do
bem apreendido, cuja posse já foi consolidada em favor da instituição
financeira por decisão transitada em julgada.
Mantenho, pois, a decisão recorrida."
Documento eletrônico VDA55506179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:57
Código de Controle do Documento: 6cabb31a-0ebf-4aac-aade-6a0fed903c91

Consoante se depreende, não existe omissão no julgamento, pois se dedicou
inteiramente sobre a controvérsia em juízo, expondo fundamentos aptos a dar
supedâneo à conclusão adotada.
Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes
de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. A
motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos
declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou
falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.267.897/SP,
Turma, DJe de
- grifou-se.)
6/12/2023

Como consequência lógica, não estava e não está o Tribunal de origem
obrigado a se manifestar sobre o conteúdo normativo dos dispositivos tidos como
violados (arts. 505, I, e 805, ambos do CPC, e
o,
, do Decreto-
art. 2
caput
, porquanto não há incompatibilidade em afastar a violação ao
Lei no 911/1969)
do CPC e, por outro lado, reconhecer a falta de prequestionamento, se
art. 1.022
devidamente decidida a causa com fundamentos outros, como ocorre na espécie.
Incide a
Nesse sentido, as
Súmula 211/STJ.
ementas a seguir:

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DO CPC. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ART. 1.015
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE URGÊNCIA OU DE PREJUÍZO AO
RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. QUESTÕES DE MÉRITO
PREJUDICADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356 DO STF.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA55506179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:57
Código de Controle do Documento: 6cabb31a-0ebf-4aac-aade-6a0fed903c91

2. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da alteração da
quantificação dos danos estéticos, demandaria reexame fático probatório, o
que é obstado, nesta via especial, pela Súmula 7/STJ.
3. A ausência de prequestionamento dos artigos indicados no recurso
especial impede o seu conhecimento. Incidência das Súmulas 282 e
;
356/STF
4. 'Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC de 2015 e a falta de prequestionamento, com
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF em relação às
teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela
corte a quo por concluir serem suficientes para a solução da
controvérsia outros fundamentos utilizados pelo colegiado.' (AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.452.606/PA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
22/3/2024.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Humberto Martins,
2.913.064/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-
10/11/2025,
13/11/2025
se.)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO
STF E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182
do STJ.
2. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a decisão que
acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução e
fixar o débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, deve ser reconsiderada; (ii) saber se houve violação do
do CPC, por alegada omissão ou obscuridade no acórdão
art. 1.022
recorrido; e (iii) saber se as matérias relativas aos arts. 803, I, 783 e 525 do
CPC foram devidamente prequestionadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando a impugnação apresentada no
agravo em recurso especial se mostra suficiente.
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e objetiva, as
questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
6. Não houve prequestionamento das matérias relativas aos arts. 803, I, 783
e 525 do CPC, aplicando-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC e a falta de prequestionamento nos casos em que
art. 1.022
as teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela
corte a quo por concluir serem suficientes para a solução da
controvérsia os fundamentos já utilizados pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. A impugnação suficiente no agravo em recurso
especial afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, aplicando-se
as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 3. Não há incompatibilidade entre
a inexistência de ofensa ao
do CPC e a falta de
art. 1.022
prequestionamento nos casos em que as teses invocadas pela parte
recorrente que não são debatidas pela corte a quo por concluir serem
suficientes para a solução da controvérsia os fundamentos já
utilizados pelo colegiado.'
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 803, I, 783 e 525.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 11."
Documento eletrônico VDA55506179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:57
Código de Controle do Documento: 6cabb31a-0ebf-4aac-aade-6a0fed903c91

(AgInt no AREsp
relator Ministro João Otávio de Noronha,
2.865.962/ES,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
20/10/2025,
24/10/2025

No mais, há fundamentos autônomos no acórdão (o primeiro pagamento foi
em valor inferior ao efetivamente devido e em que pese a limitação dos juros
remuneratórios a mora do recorrente foi mantida hígida) capazes, por si sós, à
manutenção do julgamento em análise, mas que não foram impugnados nas razões do
especial, o que atrai o óbice da Súmula no 283/STJ.
Assim:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE
SAÚDE. EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO. COBERTURA. NEGATIVA.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
ENFRENTAMENTO.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULAS NoS 282, 283 E
INCIDÊNCIA.
284/STF.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da
pretensão recursal. Súmula no 283/STF.
3. É deficiente a fundamentação recursal que se revela incapaz de
evidenciar o malferimento da legislação federal invocada a partir das
premissas assentadas no acórdão recorrido e quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Súmula no 284/STF.
4. Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 2.240.338/RS,
Turma, julgado em
REPDJEN de
DJEN de
15/12/2025,
2/3/2026,
- grifou-se.)
18/12/2025

"RECURSO ESPECIAL. ACESSIBILIDADE EM ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS.
LEGITIMIDADE
ATIVA
INDIVIDUAL.
CUMULAÇÃO
DE
PEDIDOS.
SUSPENSÃO
DE
PROCESSO
INDIVIDUAL.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou de forma clara e fundamentada as
questões essenciais ao deslinde do feito, reconhecendo a legitimidade ativa
do consumidor com base no
do Código de Defesa do Consumidor e
art. 81
em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal local.
Não houve omissão no acórdão recorrido, afastando-se a alegada violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A legitimidade ativa individual do consumidor para pleitos de natureza
transindividual e indivisível, como acessibilidade em estações ferroviárias, é
reconhecida pelo
do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece
art. 81
um regime de legitimidade concorrente e disjuntiva.
3. A cumulação de pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos
morais é permitida pelo
do Código de Processo Civil, desde que os
art. 327
pedidos sejam compatíveis entre si, decorram do mesmo fato jurídico e sejam
adequados ao mesmo tipo de procedimento.
4. A suspensão do processo individual até decisão final na ação coletiva está
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
visa à economia processual e à segurança jurídica, evitando decisões
conflitantes sobre a mesma matéria.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer
que não há litispendência entre ação individual e ação coletiva, sendo
possível o ajuizamento de ambas, desde que respeitados os limites da coisa
julgada e da autonomia dos pedidos individuais.
6. A ausência de impugnação específica a fundamento suficiente
para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do
recurso, conforme entendimento da Súmula 283 do STF.
7. A análise da legitimidade ativa e da natureza do direito discutido foi feita
com base em circunstâncias concretas do caso, como a deficiência física do
Documento eletrônico VDA55506179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:57
Código de Controle do Documento: 6cabb31a-0ebf-4aac-aade-6a0fed903c91

autor e sua dependência da estação ferroviária para atividades cotidianas e
tratamento médico, não sendo necessária a revisão de fatos e provas,
conforme entendimento consolidado na Súmula no 7 do STJ.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp 2.062.872/RJ,
em
DJEN de
- grifou-se.)
2/3/2026,
11/3/2026

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55506179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:57
Código de Controle do Documento: 6cabb31a-0ebf-4aac-aade-6a0fed903c91

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.916.897 / RS
Número Registro: 2025/0138439-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51926288120248217000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS RIBEIRO
ADVOGADO : EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - RN000812
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:29
Código de Controle do Documento: 9b906e7a-3d45-4885-963f-234b519aadc8

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:29
Código de Controle do Documento: 9b906e7a-3d45-4885-963f-234b519aadc8